Tribunal: STF
Processo: HC 232471
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.763.575/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 9, p. 1).



    A defesa esclarece, primeiro, que impetrou este “habeas corpus objetivando a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face da decisão que rejeitou o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial de n° 1763575/SP (2020/0245917-8)”. (doc. eletrônico 3, p. 2). 



    Em seguida, alega que:



    “[...] todas as súmulas apontadas foram sistematicamente confrontadas no Agravo Regimental. Tanto é fato que, instado a se manifestar, o Ministério Público Federal emitiu parecer (anexo) no sentido de que “o agravante rebateu de forma precisa os fundamentos apresentados na decisão recorrida, demonstrando a violação legal e que se trata de questão meramente jurídica”. (doc. eletrônico 3, p. 6). 



    Ao final, pede que:



    “[...] seja dado provimento ao presente writ, concedendo-se a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de reconhecer o enfrentamento dos óbices ao julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, reconhecendo-se o constrangimento ilegal resultante das decisões até o momento proferidas.



    Requer, subsidiariamente, seja reconhecida a Extinção da Punibilidade pela ocorrência da Decadência operada, anulando-se o feito originário.” (doc. eletrônico 3, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.763.575/SP, assim fundamentado:



    “[...]



    Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.



    Cumpre rememorar que o agravo regimental, objeto do acórdão embargado, não foi sequer conhecido, ante a ausência de impugnação do fundamento que justificou a inadmissão do agravo em recurso especial (fl. 1.088):



    [...]



    De plano, observo que a presente insurreição deixa de atacar diretamente o fundamento utilizado na decisão ora agravada, qual seja, a incidência da Súmula 182/STJ, o que acaba por atrair, também para o regimental, o óbice de referido verbete sumular.



    Com efeito, das razões recursais, observa-se que a defesa se limitou a reafirmar a tese perseguida, no sentido de que, em se tratando de pessoa incapaz de oferecer resistência apenas na ocasião da ocorrência dos atos libidinosos, a ação penal permanece condicionada à representação da vítima, da qual não pode ser retirada a escolha de evitar o strepitus judicii (fl. 1.039). Insiste em sustentar que o reconhecimento da decadência do direito de representação da vítima, é inequívoca, gerando nulidade do processo como um todo (fl. 1.039).



    Deixou, portanto, de rebater diretamente o fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo pela falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, quais sejam, os óbices das Súmulas 284/STF, 7 e 518/STJ e divergência não comprovada (fl. 1.034).



    Nesse sentido, a argumentação, tal como posta, não supre o requisito indispensável da impugnação específica aos termos da decisão agravada, de modo que também o presente agravo regimental se mostra inviável, o que atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 182/STJ.



    [...]



    Logo, não há falar omissão; ao contrário, o aresto embargado ostenta fundamentação suficiente para inadmitir o agravo regimental e, por conseguinte, manter a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, circunstância que obsta o conhecimento de quaisquer teses deduzidas no recurso especial que se objetivava destrancar.



    A argumentação de que há matéria apta a ser conhecida de ofício é manifestamente descabida.



    Ora, diante da inadmissão do agravo em recurso especial, só há possibilidade de reconhecer quaisquer ilegalidades na forma do art. 654, § 2º, do CPP, ou seja, mediante concessão de habeas corpus de ofício, sendo tal providência de iniciativa do órgão julgador, não podendo ser postulada como forma de escape para suprir as deficiências processuais causadas pelo próprio recorrente.



    [...]



    Também não há falar em contradição.



    Ora, a menção ao fato de que não há identidade fática do julgado referido nas razões do agravo regimental com o caso dos autos consubstanciou mero obiter dictum, ou seja, um reforço argumentativo para afastar a tese de ilegalidade flagrante, que não figurou como fundamento primário do acórdão embargado - calcado na inobservância do princípio da dialeticidade recursal (Súmula 182/STJ) -, sendo certo que, mesmo nesse tópico, inexiste contradição na assertiva constante do acórdão embargado pois, se não há identidade fática entre o precedente citado e o caso dos autos, não há falar em discrepância evidente entre as soluções jurídicas adotadas nos casos cotejados.



    Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).” (doc. eletrônico 9; grifos no original).



    Este habeas corpus não merece conhecimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, o “enfrentamento dos óbices ao julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, reconhecendo-se o constrangimento ilegal resultante das decisões até o momento proferidas”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Tampouco é possível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, como requer subsidiariamente o impetrante, justamente por demandar a análise per saltum das teses alegadas no recurso especial não admitido na origem.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator